Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708936-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assist. Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado em seu desfavor por Diagnósticos da América S/A, na qual o d. Juízo de primeiro grau deferiu o pleito de desconsideração para declarar a sucessão de empresas e determinar a inclusão da ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS (CNPJ No 13.132.650/0001-32) no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0048369-36.2012.8.07.0001, em trâmite naquele Juízo (ID 84739552 dos autos de origem). A agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o d. magistrado a quo aplicou, equivocadamente, institutos exclusivos das sociedades empresárias, tal como a sucessão e a desconsideração da personalidade jurídica, à associação civil agravante. Discorre acerca das distinções existentes entre a sociedade empresária e a associação civil. Ressalta que o artigo 1.023 do Código Civil somente autorizou a responsabilização subsidiária dos sócios de sociedades simples e empresárias, em caso de insuficiência de bens para saldar dívidas, não se aplicando, assim, às associações, já que não exploram atividade econômica. Afirma que no artigo 48 (CAMB/PCDF) do seu Estatuto Social ficou definido que os associados não responderiam pelas obrigações financeiras assumidas pela associação. Logo, não se permitiu a responsabilização subsidiária. Defende, ademais, a violação ao artigo 50 do Código Civil, uma vez que não restou configurada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, e, por conseguinte, aos artigos 133, §1o e 134, §4o do Código de Processo Civil, ante a inobservância dos pressupostos legais para a desconsideração. Salienta que a mera dissolução irregular e a ausência de bens penhoráveis não caracteriza o abuso da personalidade jurídica. Afirma ter sido expedida uma “Circularização Pública”, informando a contratação da empresa Recup Consultoria &amp; Assessoria Empresarial para negociação dos valores devidos aos credores de todas as modalidades, demonstrando a sua boa-fé. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Pugna, ainda, pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Instada a juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça ou recolher o preparo recursal (ID 24434781), a agravante apresentou a guia e comprovante de recolhimento ao ID 24792582. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Como cediço, o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos seus membros constitui medida excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos, diferentes para os casos em que a relação entre as partes é meramente civil (teoria maior) ou consumerista (teoria menor). Como bem anotado pela e. Ministra Nancy Andrighi, para a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos membros e da pessoa jurídica, independentemente do animus daquele. Aliás, em recente alteração promovida pela Lei no 13.874/2019, as hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial passaram a ser previstas expressamente no Código Civil, a saber: Art. 50 (...) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados através dela. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Confira-se, a propósito, o teor dos Enunciados no 7 e 146 das Jornadas de Direito Civil: Enunciado 7 – Art. 50: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Enunciado 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). No caso vertente, como relatado, alega a agravante, em suma, que a sucessão e a desconsideração da personalidade jurídica são institutos exclusivos das sociedades empresárias, não aplicável à associação civil agravante, a qual não detém finalidade lucrativa. Aduz, também, que em seu Estatuto Social ficou definido que os associados não responderiam pelas obrigações financeiras assumidas pela associação não se permitindo, assim a responsabilização subsidiária. Afirma não estar configurada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade e que a mera dissolução irregular e a ausência de bens penhoráveis não caracteriza o abuso da personalidade jurídica. Afirma ter sido expedida uma “Circularização Pública”, informando a contratação da empresa Recup Consultoria &amp; Assessoria Empresarial para negociação dos valores devidos aos credores de todas as modalidades, demonstrando a sua boa-fé. Extrai-se dos autos de origem, no entanto, que, regularmente citada (ID 81766356), a agravante não se manifestou, conforme certidão ao ID 84025383. Sendo assim, não se mostra possível perquirir acerca da presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade, notadamente a análise da alegada boa-fé da agravante, fundamento utilizado por esta para afastar a caracterização do desvio de finalidade da pessoa jurídica com o nítido propósito de lesar credores, consignado na decisão recorrida. Destarte, não apresentadas tais insurgências no momento processual oportuno, tem-se por operada a preclusão. Outrossim, descabida a análise, em sede recursal, das aludidas matérias, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. De mais a mais, a jurisprudência desta Corte permite a desconsideração da personalidade jurídica da associação civil, senão, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EX-DIRETOR. DESVIO DE FINALIDADE. I - Reconhecida a legitimidade passiva para incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o ato lesivo ocorreu em momento anterior ao afastamento do Diretor. II - Demonstrado o abuso de direito mediante o desvio de finalidade, procede a desconsideração de personalidade jurídica para atingir bens de propriedade dos dirigentes/administradores da associação sem fins lucrativos, a qual não apresenta bens suficientes para o cumprimento da sentença condenatória. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1159332, 07213406020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. CONDOMÍNIO DE EMPRESAS ATUANTES NO MESMO SEGMENTO COMERCIAL. FINALIDADE LUCRATIVA COMPROVADA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS ATINENTES À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de associação privada para alcançar o patrimônio dos associados que participavam de sua diretoria. 2. As associações constituem-se pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, consoante artigo 53 do Código Civil. É possível a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às associações sem fins lucrativos, quando vislumbrado os requisitos constantes do artigo 50 do Código Civil, ou seja, abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, atribuindo-se aos diretores da associação a responsabilidade pela prática dos atos de gestão que resultem em prejuízos a terceiros ou à própria pessoa jurídica, conforme artigo 1.016 do Código Civil. 3. No caso, não só configurado o desvio de finalidade da associação, porquanto desempenhada atividade comercial objetivando a obtenção de lucro, como também a confusão patrimonial, pois a associação era constituída por condomínio formado por empresas que exploravam a mesma atividade comercial da entidade. Sendo assim, cabível a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto presentes os seus requisitos autorizadores. 4. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o novo Código de Processo Civil, sujeita-se à instauração de incidente processual, com a observância dos artigos 133 a 137 do mencionado diploma para o seu devido processamento - o que fora regularmente observado na origem. 5. Após a desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que os diretores da associação passam a integrar a execução na qualidade de parte, impondo-se a observância do direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, não há como se considerar preclusas as questões relativas à iliquidez do título executivo por ausência de liquidação de sentença. 6. Considerando o acórdão do e. Superior Tribunal de Justiça, que reformara acórdão desta Corte e, ainda, alterara em parte a sentença condenatória prolatada, conclui-se que o título executivo judicial não possui liquidez. No voto condutor do r. acórdão fora a associação condenada a indenizar "pelos prejuízos causados à autora", consignando-se expressamente que deveriam eles ser apurados em liquidação de sentença. Ou seja, deve a parte autora comprovar os prejuízos sofridos, mediante liquidação pelo procedimento comum. Contudo, na petição em que requereu o cumprimento de sentença a agravada limitou-se a atualizar o valor líquido que constava da sentença condenatória de primeira instância, que não mais prevalece. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1131283, 07069923720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se adequado, neste exame perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora